Tribunal: TJBA
Processo: 8060894-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060894-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: M. A. B. R.

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO (TEA). MAJORAÇÃO DE
ASTREINTES
(MULTA DIÁRIA) POR DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE. REVISIBILIDADE DA MULTA. TESE JURÍDICA PLAUSÍVEL (SÚMULA 706/STJ). AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE. RISCO DE DANO INVERSO À SAÚDE DA MENOR AGRAVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão que fixa ou majora multa cominatória (
astreinte
) não preclui e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando o valor se tornar excessivo ou insuficiente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706/STJ).

2.

Embora a tese da Agravante sobre a revisibilidade da multa confira plausibilidade jurídica à sua pretensão, o requisito do perigo de dano grave para a concessão do efeito suspensivo não se verifica em seu favor, uma vez que o eventual prejuízo patrimonial é reversível e passível de ressarcimento.

3.

O caso envolve custeio de tratamento médico essencial para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que atrai a aplicação do princípio da prioridade e a prevalência do risco de dano inverso (risco à saúde da menor) sobre o interesse patrimonial da operadora de saúde.

4.

Ausente um dos requisitos cumulativos (risco de dano em favor do Agravante) para a reforma da decisão, impõe-se a manutenção da multa fixada em patamar que, em sede provisória, visa garantir a efetividade do comando judicial e o direito fundamental à saúde da menor.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8060894-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado,
M. A. B. R.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora